Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO DEVOLUTIVO. REQUISITOS. DEFERIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. BINÔMIO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em observação ao efeito devolutivo, deve ser apreciado o pedido de gratuidade de justiça não apreciado na origem. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, possibilitando o conhecimento do recurso e a apreciação do mérito.

2. Ao apreciar o quantum dos alimentos, o julgador deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. Além disso, em sendo o caso de pretensão revisional, é necessária a comprovação da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

3. No que diz respeito às necessidades financeiras do alimentando, é natural que passe por crescente variação na medida em que avança a sua faixa etária, de modo que a pensão alimentícia fixada na época em que este ainda era criança, com doze anos de idade, não se mostra, a priori, suficiente para custear as suas despesas quando já conta com pouco mais de dezesseis anos de idade. 3.1. Outrossim, resta comprovado nos autos que o alimentante, decretado revel, possui situação financeira suficiente para arcar com a prestação alimentícia fixada em sentença, restando presente os motivos para a majoração dos alimentos, atendendo o binômio necessidade e possibilidade.

4. Resultando da análise dos documentos coligidos aos autos que o montante fixado na origem se adequa perfeitamente à capacidade do alimentante que, também, arca com as mensalidades escolares do filho, frente às necessidades do alimentando, inclusive diante da obrigação de ambos os genitores na manutenção de sua prole, resta inviável o acolhimento da pretensão que vise aumentá-lo.

5.Recurso conhecido e desprovido.